Tribunal: STF
Processo: ARE 1355507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATIVIDADE RURAL DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR NÃO COMPROVADA.



    1. Cinge-se a controvérsia em verificar se o imóvel penhorado está acobertado pela impenhorabilidade, uma vez que a agravante alega se tratar de pequena propriedade rural produtiva, destinada à família, e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 5º, inciso XXVI da CF.



    2. As regras de impenhorabilidade da propriedade rural, assim como do bem de família, estão firmadas no princípio da dignidade humana e servem para garantir a preservação de um patrimônio mínimo.



    3. O art. 833, inciso VIII do CPC exige, para reconhecimento da impenhorabilidade da propriedade rural, que a mesma seja de pequeno porte e que a família desenvolva atividade rural para o seu sustento, o que não restou comprovado nos presentes autos.



    NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a controvérsia repousa na finalidade da propriedade penhorada. Em que pese a alegação da agravante, em verdade, não restou demonstrado que o imóvel rural é necessário à subsistência da executada e de sua família.



    Conforme informado pela agravada e reconhecido pela própria agravante, a executada é professora aposentada do Estado do Rio de Janeiro, de modo que sua subsistência não guarda qualquer relação com a exploração rural.



    Não há qualquer prova de que a executada utiliza o imóvel rural para o alegado exercício de criação de gado, sequer na Declaração de Imposto de Renda acostada à pasta nº 44, não se prestando os comprovantes de pagamento do ITR para esse fim.



    As normas jurídicas que estabelecem a proteção visam resguardar a pequena propriedade, considerando sua maior vulnerabilidade, seja pelo aspecto econômico, seja pelo aspecto técnico.



    Não se trata, portanto, de uma garantia aplicável indiscriminadamente, devendo ser a propriedade, além de pequena, trabalhada pelo produtor e sua família, hipótese, repitase, não verificada nos autos.



    Sendo assim, em não sendo a propriedade rural em exame necessária à subsistência da executada, não está a mesma acobertada pelo manto protetivo da impenhorabilidade, mostrando-se, portanto, correta a decisão agravada.



    Da mesma forma, o fato de o imóvel penhorado estar registrado apenas em nome do falecido esposo, não consiste em óbice para a penhora e alienação, porquanto se reconhece o direito de propriedade da executada, decorrente de sua herança ou meação, cabendo ao arrematante providenciar a transferência junto ao RGI competente e, até mesmo proceder à abertura de inventário, como mais uma vez, acertadamente, concluiu o magistrado a quo. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente